Tribunal: TJSP
Processo: 0001872-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV). CONCLUSÃO. I. Caso em exame: Recursos de Apelação interpostos contra a sentença que condenou ambos os apelantes à realização de EIV e RIV, além de medidas compensatórias, em Ação Civil Pública proposta pelo MPSP. A sentença fundamentou a obrigatoriedade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIV). CONCLUSÃO. I. Caso em exame: Recursos de Apelação interpostos contra a sentença que condenou ambos os apelantes à realização de EIV e RIV, além de medidas compensatórias, em Ação Civil Pública proposta pelo MPSP. A sentença fundamentou a obrigatoriedade do EIV/RIV com base na legislação ambiental e urbanística, considerando a área do empreendimento como suficiente para a exigência dos estudos, apesar de estar abaixo do limite estabelecido pelos Decretos Municipais. II. Questão em discussão: (i) a legalidade da exigência de EIV/RIV após a conclusão do empreendimento; e (ii) a validade dos Decretos Municipais que regulam a obrigatoriedade desses estudos. III. Razões de Decidir: A sentença deve ser reformada, pois a exigência de EIV/RIV após a conclusão do empreendimento contraria a legislação vigente. Os Decretos Municipais no 34.713/94, no36.613/96 e no45.817/05 estabelecem que a obrigatoriedade do EIV aplica-se a empreendimentos com área superior a 60.000 m2, sendo o Shopping Center Mooca inferior a esse limite. A legislação permite a realização do EIV/RIV como condição prévia para licenciamento, sendo inaplicável a exigência retroativa de tais estudos. IV. Dispositivo: RECURSOS PROVIDOS.